Tribunal: TJDFT
Processo: 0708739-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708739-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO EDUARDO FREIRE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA (FACA). CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL EM SEDE INQUISITORIAL. PROCEDIMENTO FORMALMENTE ADEQUADO. MANUTENÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. IMPERATIVO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca (faca) e do crime de corrupção de menores, improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas. 2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando corroborada pelo depoimento da testemunha policial e pelo farto conjunto probatório coligido aos autos. 3. Constatado que o reconhecimento pessoal em sede inquisitorial cumpriu integralmente as exigências do art. 226 do Código de Processo Penal, não há que se falar em deficiência no procedimento. 4. A suposta inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal na delegacia, não desqualifica o reconhecimento com absoluta certeza, ainda mais quando confirmado em juízo e corroborado pelo robusto acervo probatório. 5. O crime de corrupção de menores se trata de crime formal, bastando, para sua configuração, que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade. 6. A majorante do concurso de pessoas no crime de roubo não impede que o acusado seja condenado pela corrupção de menores. Ao passo que o concurso de pessoas pune de forma mais grave o conluio para cometer o crime, o delito de corrupção de menor visa a proteger a criança e o adolescente de serem induzidos à prática de crimes. 7. Comprovado o liame subjetivo entre o acusado e os adolescentes infratores, cumpre aplicar a majorante correspondente ao concurso de pessoas. 8. Tratando-se de arma branca (faca) utilizada no roubo, desnecessária a realização de prova pericial, considerando ser inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante e/ou cortante. 9. O pedido de exclusão da pena de multa em razão da situação econômica do réu não pode ser acolhido, pois a imposição de pena pecuniária constitui imperativo legal, e a não fixação da reprimenda seria violação ao princípio da legalidade. 10. Recurso parcialmente conhecido e não provido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta a ocorrência de erro na dosimetria da pena. Defende o afastamento da qualificadora pelo emprego de arma branca por ser inerente ao tipo penal. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ em sede de habeas corpus para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021). Além disso, o invocado dissenso pretoriano também não merece trânsito pois “Não se prestam à demonstração de dissídio jurisprudencial julgados paradigmas proferidos em habeas corpus, mandado de segurança e recurso ordinário. Precedente.” (AgRg no AREsp 1400990/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 16/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010